Tribunal: TJBA
Processo: 8003914-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003914-44.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IASMIN ESTEFANE DE JESUS SENA

Advogado(s)
:
JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA, HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

Advogado(s)
:
MARIANA DENUZZO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que homologou a apresentação de documentos em ação de produção antecipada de prova cumulada com pedido indenizatório, julgando improcedente o pedido de condenação em danos morais e afastando a fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a admissibilidade da ação de exibição de documentos como produção antecipada de prova;

(ii) a existência de dano moral indenizável pela suposta demora na apresentação dos documentos;

(iii) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios diante da ausência de resistência da parte ré.

III. Razões de decidir

3. A ação, embora intitulada como obrigação de fazer, tem natureza de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381, III, do CPC, sendo admitida sua propositura autônoma conforme jurisprudência do STJ.

Não restou comprovado o envio da documentação exigida na via administrativa, tampouco a resistência da parte ré, que apresentou os documentos após ser intimada judicialmente.

A ausência de pretensão resistida e o não esgotamento da via administrativa afastam a condenação em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ.

Inexistente comprovação de conduta ilícita ou abusiva por parte da ré, não há que se falar em indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a propositura autônoma de ação de produção antecipada de prova para exibição de documentos, nos termos do art. 381, III, do CPC.

A ausência de resistência à exibição de documentos e o não esgotamento da via administrativa afastam a condenação em honorários advocatícios.

A simples demora na apresentação de documentos, sem comprovação de conduta ilícita ou abusiva, não configura dano moral indenizável.”

ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DESPROVER o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, data registrada do sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça